Tribunal: TJMT
Processo: 1065293-11.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065293-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), FELICIO RAZAHE - CPF: 064.131.421-38 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1065293-11.2023.8.11.0001.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MUNICIPIO DE PARANATINGA

Recorrido:

FELICIO RAZAHE

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL 11.738/2008 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N
º 37 DO STF –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 16 de setembro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 231017181).

Inconformado, o recorrente alega controvérsia jurídica pelo fato de ter havido inúmeros julgados, referentes ao mesmo tema, cuja sentença foi pela improcedência dos pedidos.

Assevera ser impossível ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídios dos servidores públicos, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Aduz que o Poder Executivo municipal concedeu reajuste específico aos professores da rede pública municipal de ensino, e não a revisão geral anual assegurada pelo art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Esclarece que a Lei municipal, nº 1.622/2018, foi editada em razão de a Lei Federal nº 11.738/2008 instituir o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Pontua que o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício na rede pública, deve observar a regra disposta no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e determina a aplicação de 70% dos recursos recebidos na valorização do magistério.

Por fim, observa que o reclamante não é servidor efetivo do município, mas temporário, cujo salário é estabelecido por meio de edital de processo seletivo. Assim, conclui que nenhuma atualização/correção realizada para a manutenção de remuneração dos professores, implica direito ao demandante.

Pugna pelo provimento do recurso interposto e, no mérito, pela reforma da sentença recorrida, reconhecendo e declarando a nulidade do julgado.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do julgado recorrido (id. 231017190).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a inicial, o reclamante é professor de educação básica do ensino fundamental, nível médico (Professor A), na rede municipal de ensino do município de Paranatinga/MT, contratado temporariamente nos anos de 2022 e 2023, conforme documentação anexa à exordial.

Afirma que a Lei municipal nº 2.280/2021, em seu art. 2º, dispõe o seguinte:

“Art. 2º - O art. 36 da Lei Municipal nº 533/2008 passa a ter a seguinte redação: Art. 36 - O regime de trabalho dos profissionais da educação básica será de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de professor e 40 (quarenta) horas semanais para os demais cargos.”

Assevera que sua remuneração mínima é estabelecida pelo Piso Salarial Nacional, instituído pela Lei n 11.738/2008, que determina os reajustes anuais constituídos por meio de portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Contudo, apesar da determinação legal, recebeu vencimentos
aquém
ao determinado pela mencionada lei.

Compulsando os autos, vê-se que, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
da seguinte forma:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, assim como o pagamento retroativo pertinente aos anos de 2022 e 2023, tudo acrescido de correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ”.

Pois bem, a
Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27

de abril de 2011
.

Em suma, o STF decidiu ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de
até
40h semanais, devendo os cálculos serem realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme o art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que a referência ao piso salarial seria a remuneração, e não o vencimento básico inicial da carreira.

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo STF firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não o vencimento básico. Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR de impossibilidade jurídica do pedido afastada – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL –
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS
– DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Restou evidente que o município de Alto Garças-MT deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente dos níveis e classes, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças
(Lei Municipal n.º 813/2010).
(N.U 1069962-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR –
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu,
restou evidente que o reclamado deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 11 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças
(Lei Municipal nº 813/2010). 2. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante. 3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1071325-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (grifei).

Ressalta-se que
o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor do que dispõe as leis municipais ou estadual,
não havendo distinção entre os tipos de vínculo com a Administração Pública
, ou seja,
todos os profissionais do magistério fazem jus do valor mínimo instituído pela referida lei
.

Com relação aos valores do piso, conforme importes atualizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 horas semanais e, por conseguinte,
da jornada de 20 (vinte) horas
, conforme tabela abaixo:

Evolução do piso salarial profissional nacional (PSPN) do magistério

Ano

Piso salarial – 40h (valor nominal)

Valor equivalente a 30h

Percentual de reajuste no piso

2009

R$ 950,00

-

2010

R$ 1.024,67

-

7,68%

2011

R$ 1.187,14

-

15,85%

2012

R$ 1.451,00

-

22,22%

2013

R$ 1.567,00

-

7,97%

2014

R$ 1.697,39

-

8,32%

2015

R$ 1.917,78

-

13,01%

2016

R$ 2.135,64

-

11,36%

2017

R$ 2.298,80

-

7,64%

2018

R$ 2.455,35

-

6,81%

2019

R$ 2.557,74

-

4,17%

2020

R$ 2.886,24

-

12.84%

2021

R$ 2.886,24

-

0%

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.884,22

33,24%

2023

R$ 4.420,55

R$ 3.315,41

15%

Fazendo um comparativo com as fichas financeiras apresentadas pelo reclamante (id. 231017153), com relação aos valores do piso nacional do magistério (40 horas e o valor proporcional a 30 horas),
no ano de 2022,
o demandante recebeu os seguintes
salários base
: R$ 1.451,07 (junho/2022); R$ 1.402,70 (julho/2022); R$ 1.523,63 (agosto/2022); R$ 2.176,61 (setembro/2022); R$ 2.176,61 (outubro/2022); 2.179,61 (novembro/2022) e R$ 1.378,52 (dezembro/2022); e,
no ano de 2023
, os seguintes
salários base
:

R$ 1.813,84 (fevereiro/2023); R$ 2.285,44 (março/2023); R$ 2.285,44 ( abril/2023); R$ 2.285,44 ( maio/2023); R$ 2.285,44 ( junho/2023); R$ 2.285,44 ( julho/2023); R$ 2.285,44 ( agosto/2023) e R$ 2.285,44 ( setembro/2023).

Desse modo, considerando os valores fixados pelo Piso Nacional do Magistério para os anos de 2022 e 2023, e os valores recebidos,
a título de salário base
, verifica-se a comprovação nos autos de que o
reclamante exercia a função de professor de ensino no município reclamado

e recebia o valor abaixo do piso salarial nacional para o cargo de magistério
. Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do demandante em receber o pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial, com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais, devendo a sentença recorrida ser integralmente mantida.

A propósito,
em recente julgado
,
onde o reclamado era o município de Paranatinga
, a 1ª Turma Recursal, por unanimidade, assim decidiu:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI Nº 4.167-3/DF. EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO
. LEI MUNICIPAL Nº 1.622/2018. INSUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 37
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI nº 4.167-3/DF fixou entendimento de que o "piso" mencionado refere-se ao vencimento básico do servidor e não à sua remuneração total. 2- Na mesma ADI, em modulação dos seus efeitos, ficou definido que todos os entes federados implementassem o piso do magistério a partir de 27/4/2011. 3- A Lei Municipal nº 1.622/2018, não contemplou o “Piso Nacional do Magistério”, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 4- Quanto à alegação de violação à Súmula 37/STF, consigno que o Poder Judiciário não está a legislar em favor do aumento do vencimento dos servidores públicos, mas sim, unicamente, ordenando o devido cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1072471-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) (grifei).

Por fim, quanto à alegação de violação à Súmula 37 do STF, consigno que o Poder Judiciário não está a legislar em favor do aumento do vencimento dos servidores públicos, mas sim, unicamente, ordenando o devido cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,

nego provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024